Tribunal: TJDFT
Processo: 0700054-32.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700054-32.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB APELADO: JONATHAN HILLSON MAIA DAS NEVES D E S P A C H O Diante do pedido de desistência formulado pelo apelante (ID 46046487), determino a retirada do processo de pauta. Após voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator